Tribunal: STF
Processo: ARE 658277
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-28
Data de publicação: 2012-02-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA APRESENTAR SUBSTITUIÇÃO À TESTEMUNHA EXCLUÍDA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 



    1. A repercussão geral como novel requisito constitucional de admissibilidade do recurso extraordinário demanda que o reclamante demonstre, fundamentadamente, que a indignação extrema encarta questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa (artigo 543-A, § 2º, do Código de Processo Civil, introduzido pela Lei n. 11.418/06, verbis: O recorrente deverá demonstrar, em preliminar do recurso, para apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal, a existência de repercussão geral).



    2. A jurisprudência do Supremo tem-se alinhado no sentido de ser necessário que o recorrente demonstre a existência de repercussão geral nos termos previstos em lei, conforme assentado no julgamento do AI n. 797.515 – AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Dje de 28.02.11: “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007. De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é insuficiente a simples alegação de que a matéria em debate no recurso extraordinário tem repercussão geral. Cabe à parte recorrente demonstrar de forma expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância – do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico – das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. A deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso interposto”.



    3. O momento processual oportuno para a demonstração das questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos das partes, é em tópico exclusivo, devidamente fundamentado, no recurso extraordinário, e não nas razões do agravo regimental, como deseja o recorrente. Incide, aqui, o óbice da preclusão consumativa.



    4. Ademais, a agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual a mesma deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    5. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA APRESENTAR SUBSTITUIÇÃO À TESTEMUNHA EXCLUÍDA DO ROL. NULIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO PRÉVIA DE PREJUÍZO. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO HOSTILIZADO. ADOÇÃO DAS AFIRMAÇÕES DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA E DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE, MONOCRATICAMENTE, PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Deve ser mantida por seus próprios fundamentos a decisão fundamentada em diversos precedentes da Corte, quando o agravante não trouxe argumentos capazes de infirmar os da decisão agravada. 2. Esta Corte tem reiteradamente decidido que pode o relator, monocraticamente, negar seguimento a recurso especial em confronto com a jurisprudência do Tribunal (art. 557, caput, CPC c/c art. 34, XVIII, RISTJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento”.



    6. Agravo regimental não provido.